Tribunal: STF
Processo: HC 181640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Quarta Subseção Judiciária de Santos/SP, no processo nº 0004320-07-46.2013.403.6104, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2014, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos I (transnacionalidade) e VII (financiamento para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou a integração a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de entorpecentes na região da Baixada Santista, com uso do Porto de Santos para o escoamento da droga. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, aludindo a necessidade de interromper as atividades da organização, observada a diversidade das infrações cometidas. 
    Em 18 de agosto de 2015, condenou-o, no processo n° 0012478-85.2013.4.03.6104, a 12 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 975 dias-multa, em virtude da prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento alusiva à transnacionalidade do delito. Fixou a pena-base em 8 anos, ante o mínimo de 5 e o máximo de 15 anos, considerada a quantidade de substância apreendida – 84 quilos de cocaína. Aumentou a pena na metade. 
    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público. Reduziu, na terceira fase da dosimetria, a fração relativa à causa de aumento para 1/3 e condenou o paciente pelo cometimento do crime previsto no artigo 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso I (transnacionalidade), da Lei de regência. Redimensionou a sanção final para 19 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 3.071 dias-multa. 
    O impetrante sustenta configurado cerceamento de defesa. Afirma haver o Tribunal Regional Federal deixado de examinar a legalidade de interceptações telefônicas obtidas por intermédio do aplicativo BBM da Blackberry. Diz violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a declaração de nulidade do acórdão, sucessivamente, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou a preclusão maior do título condenatório em 7 de agosto de 2018.
    A etapa é de apreciação da liminar. 
    2. O impetrante insurge-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator